Tribunal: TJES
Processo: 5006680-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006680-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVELYN DE PAULA PEREIRA NEGRELLI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que deu provimento a agravo de instrumento interposto por
Evelyn de Paula Pereira Negrelli - ME
, para suspender a exigibilidade de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, cujo valor ultrapassava em mais de 100% (cem por cento) o montante devido a título de ICMS.

Sustenta o embargante que o acórdão é omisso. A uma, porque não enfrentou o argumento que "o alegado caráter confiscatório da multa não poderia ser motivo para a nulidade do auto de infração exarado, tendo em vista ser perfeitamente possível identificar a pessoa do infrator [...] e a natureza da infração". A duas, porque "não analisou em sua inteireza o argumento a respeito da inaplicabilidade do limite em 100% do valor do imposto cobrado também para as chamadas multas qualificadas" (evento 5644308).

A embargada clama pelo desprovimento do recurso (evento 5735174).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, da Lei Adjetiva Civil com o acórdão guerreado, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com a causa (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, tampouco de seguir vertente jurisprudencial suscitada pelas partes, sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração. Desse teor, os seguintes arestos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.